Tribunal: TJBA
Processo: 8001271-72.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001271-72.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO TORRES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. REQUISITOS LEGAIS OBJETIVOS. CUMPRIMENTO INTEGRAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LEGALIDADE ESTRITA. LIMITES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE EM DIREITOS SUBJETIVOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de servidor público municipal, professor, para reconhecer seu direito à progressão funcional vertical por titulação, com a consequente implementação de gratificação de 79,58% sobre o vencimento básico e o pagamento das diferenças retroativas, nos termos da Lei Municipal nº 29/2010. O Município de Barra, ora Apelante, argumenta a inconstitucionalidade material do art. 60 da referida lei, por desproporcionalidade dos percentuais de gratificação e violação aos limites orçamentários da Lei de Responsabilidade Fiscal, além de sustentar o descumprimento de requisitos formais pelo servidor
.

II. Questão em discussão

2.
As questões controversas sob julgamento consistem em: (a) verificar a constitucionalidade e a validade do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, que prevê a gratificação por progressão funcional vertical por titulação; (b) analisar o preenchimento dos requisitos legais pelo servidor Apelado para a concessão da referida progressão e gratificação; (c) aferir a aplicabilidade das restrições orçamentárias da Lei de Responsabilidade Fiscal como óbice ao direito subjetivo do servidor;

III. Razões de decidir

3.
O direito ao reajuste salarial, à progressão funcional e à respectiva gratificação por titulação do servidor público constitui um direito subjetivo, quando preenchidos os requisitos expressamente estabelecidos em lei, E não pode ser obstado por interpretações discricionárias da Administração Pública. A Lei Municipal nº 29/2010 estabelece, de forma clara e inequívoca, as condições para a progressão funcional por via acadêmica, incluindo a titulação em nível de pós-graduação e a pertinência com a área de atuação do docente.

4.
A formação em Gestão Psicopedagógica é plenamente compatível com a área de atuação do magistério, conforme entendimento consolidado por este Tribunal. A Administração Pública municipal, ao indeferir o requerimento do servidor (ID 85985163) sob o pretexto de que a pós-graduação não preencheria os requisitos do Anexo III e do art. 58 da Lei Municipal nº 29/2010, incorreu em interpretação equivocada da norma, que não exige formação exclusiva em pedagogia, mas sim na área de educação.

5.
Em relação à arguição de inconstitucionalidade material do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, suscitada pelo Município, importa registrar que esta tese já foi devidamente enfrentada e afastada pelo Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça. O Incidente de Inconstitucionalidade nº 8020016-57.2019.8.05.0000, que tratava especificamente do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010, foi julgado improcedente, com trânsito em julgado em 27/01/2023, reconhecida a constitucionalidade do referido dispositivo. O art. 91 da mesma Lei Municipal nº 29/2010, ademais, já prevê que as despesas decorrentes da execução correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Município e da complementação financeira e transferida do Estado, da União e do FUNDEB.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada em recurso representativo de controvérsia (Tema 1075 STJ), é firme no sentido de que o descumprimento dos limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, não pode servir de justificativa para o não cumprimento de direitos subjetivos do servidor público, como é o recebimento de vantagens asseguradas por lei. A progressão funcional é um direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, e está compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000, que ressalva os direitos derivados de sentença judicial ou de determinação legal. O aumento de vencimento decorrente da progressão funcional não se confunde com concessão de vantagem ou aumento de remuneração de forma irrestrita, sendo inerente à movimentação do servidor na carreira.

7.
O ato administrativo de concessão da progressão funcional, uma vez preenchidos todos os requisitos legais, é vinculado, não havendo margem para discricionariedade da Administração Pública. Condicionar a progressão a situações alheias aos critérios legais transforma indevidamente o direito subjetivo do servidor em ato discricionário, violando princípios da Administração Pública. O indeferimento do pleito do servidor, sem comprovar a insuficiência orçamentária de forma cabal ou que o servidor não preencheu os requisitos objetivos, demonstra a ilegalidade da conduta da Administração Pública.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação improvida, mantida, integralmente, a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento
: "1. É constitucional o artigo 60 da Lei Municipal nº 29/2010 do Município de Barra, que dispõe sobre a progressão funcional e gratificação por titulação para os profissionais do magistério. 2. O professor municipal que comprova a conclusão de curso de pós-graduação na área de atuação preenche os requisitos legais para a progressão funcional vertical e a respectiva gratificação, que configuram direito subjetivo. 3. As restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal não podem obstar a concessão de direitos subjetivos de servidores públicos decorrentes de determinação legal. "

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 29/2010, arts. 58, 59, 60 e 91; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; Constituição Federal de 1988, art. 37; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: Tema 1075 do STJ, REsp n. 1.879.282/TO, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 15/3/2022; TJ-BA - Reexame Necessário: 8001330-89.2021.8.05.0018, Relator: Claudio Cesare Braga Pereira, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 15/04/2025; TJ-BA - Apelação: 8000683-70.2016.8.05.0018, Relator. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/06/2024;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001271-72.2019.8.05.0018
, em que figuram o MUNICIPIO DE BARRA (como apelante) e FERNANDO TORRES OLIVEIRA (como apelado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO à apelação interposta
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03